Tribunal: STF
Processo: ARE 1504900
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. PERÍODOS DE TRABALHO FORAM RECONHECIDOS COMO TEMPO DE ATIVIDADES ESPECIAIS EM DEMANDAS JUDICIAIS ANTERIORES, NAS QUAIS AINDA ERA PEDIDA A CONVERSÃO EM TEMPO DE ATIVIDADE COMUM E A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E DEPOIS A SUA REVISÃO. NO ÚLTIMO PROCESSO ANTERIOR, O DEMANDANTE JÁ TINHA CIÊNCIA DE QUE O RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE TRABALHO PLEITEADO COMO TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL O LEVARIA AO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL, MAS FORMULOU O PEDIDO INTEMPESTIVAMENTE EM FASE RECURSAL, MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI CONHECIDO. A OPÇÃO PELA CONCESSÃO DE UM OU OUTRO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA É ATO IRRETRATÁVEL, POIS A PARTIR DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ELEITO, NÃO HÁ MAIS COMO RETROCEDER E NEM QUE SE FALAR EM MELHOR BENEFÍCIO, CUJA AVALIAÇÃO FOI REALIZADA PELO SEGURADO NAQUELE MOMENTO. O ATO JURÍDICO PERFEITO DEVE SER PRESERVADO TANTO DIANTE DO DEMANDADO COMO DO PRÓPRIO DEMANDANTE. EFEITOS PREJUDICIAIS DA COISA JULGADA MATERIAL APLICADOS AO CASO DESTES AUTOS. DEMANDA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA AINDA QUE POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Em 01/09/2014 (DER), o segurado tem direito à aposentadoria especial (Lei 8.213/91, art. 57), porque cumpre o tempo mínimo de 25 anos sujeito a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com o art. 29, II, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.876/99 (média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, sem incidência do fator previdenciário, e multiplicado pelo coeficiente de 100%).



    Ocorre que, temos entendido que, ainda que se trate de pedidos distintos, a opção pelo melhor benefício poderia e deveria ter sido exercida naquele momento em que ingressou com a ação 0006526- 59.2017.4.02.5152, pois era absolutamente previsível ao recorrente que atingiria com seu êxito o tempo de atividade especial necessário à aposentadoria especial.



    Ao requerer o reconhecimento da natureza especial de outros períodos de trabalho, mas não só isso, sua conversão em tempo comum, o ora recorrente exerceu a sua opção, que entendo de natureza irretratável.



    No processo 0006526-59.2017.4.02.5152 até houve o pedido de conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mas foi realizado de forma intempestiva, já na fase recursal, o que foi corretamente vedado pelo relator, Juiz Federal Paulo Alberto Jorge:



    "Inicialmente, imperioso consignar que a parte autora deduziu, inicialmente, pedido de revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição da qual é titular, a partir do reconhecimento de períodos de atividade especial e sua conversão em tempo comum. Sendo assim, não pode pretender converter referido benefício em aposentadoria especial, porquanto lhe é vedado nesta fase processual aditar ou alterar a pretensão originariamente deduzida. Ademais, se somados todos os períodos em questão (os judicialmente reconhecidos e o que constitui objeto do recurso), bem assim aquele reconhecido adminstrativamente (20/08/1992 a 29/03/1994 - evento 53-out70, fl. 22), contabiliza a seu favor apenas 6 anos e 10 dias de tempo contributivo especial, muito aquém do necessário para obter a aposentadoria especial."



    Desse modo, sim, ainda que tenhamos pedido distinto na presente demanda, este é incompatível com os efeitos da coisa julgada material produzida naqueles autos, porque significaria anuir com a possibilidade da desaposentação para efeito da reaposentação em condições que, agora, o segurado entende melhores, o que já foi objeto de análise e há tese firmada no Tema 503/STF em sentido contrário a esta pretensão."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 906569 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 852), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 14/10/2015.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente